Tribunal: TJMT
Processo: 1011080-20.2021.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011080-20.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DIEGO RODRIGUES BRITO - CPF: 049.047.721-64 (RECORRENTE), EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (RECORRIDO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – VALOR ACIMA DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PROVIDO.

Trata-se de ação com pleito de rescisão de contrato de financiamento de imóvel (R$ 117.902,40) em razão de endividamento, na qual foi proferida sentença de procedência da demanda.

Em sede de recurso foi arguida preliminar de incompetência em razão do valor da causa.

Nos termos do artigo 3º da Lei 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para julgar causas de menor complexidade até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos.

Preliminar acolhida.

Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
e DOU PROVIMENTO ao recurso inominado para julgar extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 3º da Lei 9.099/95.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza de Direito

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023